Tribunal: TJDFT
Processo: 0715060-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DA AÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME QUE ABALA O MEIO SOCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ORDEM DENEGADA.
1. Caracteriza-se a periculosidade do paciente investigado por crime de estupro, demonstrando, ainda, a gravidade concreta dos fatos, o perigo de estado de liberdade do paciente e de cometimento de novas condutas, por exercer a profissão de motorista de aplicativo.
2. O risco de reiteração delitiva, a periculosidade e a gravidade concreta da ação justificam a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, pois não foram apresentados fatos novos capazes de anular a decisão anteriormente proferida em desfavor do acusado.
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não há que se falar na revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. Habeas Corpus admitido, ORDEM DENEGADA.